Tribunal: TJDFT
Processo: 0738807-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738807-39.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONISIO JOSE FERREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos dos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre preliminar constatável de ofício relativa a violação ao princípio da dialeticidade recursal, considerando que o pedido recursal se refere apenas à nulidade do procedimento de repactuação de dívidas, o qual contudo, não aparenta ser o rito escolhido pelo recorrente em sua peça exordial. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator